Tribunal: TJDFT
Processo: 0702167-06.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702167-06.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLGMAR DO REGO FLORES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em atenção à manifestação do Ministério Público (ID 64941363), verifica-se que foi proferida sentença nos autos de origem o que acarreta a perda superveniente do objeto recursal. Dessa feita, não conheço do agravo de instrumento. Sem custas e sem honorários. Intime-se. Brasília/DF, 15 de outubro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator